Tribunal: TJDFT
Processo: 0738801-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0738801-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: LCB Comércio de Produtos Esportivos Ltda Agravado: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LCB Comércio de Produtos Esportivos Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0752684-80.2023.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator